Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Civil. Processual Civil. Acidente de trânsito. Manobra de mudança de pista. Responsabilidade civil. Danos morais.
1.. Comete ato ilícito o condutor de automóvel que efetua mudança de pista sem atentar para as condições de trânsito reinantes no momento da manobra, vindo a causar acidente. O condutor será civilmente responsável pela reparação dos danos e o proprietário do veículo, no caso, responsabiliza-se solidariamente pela reparação.
2.. A circunstância de o veículo da vítima transitar com impostos e taxas em atraso não interfere na fixação da culpa.
3.. Os danos materiais sofridos pela vítima devem ser provados, sob pena de indeferimento da pretensão. Os danos morais podem ser presumidos pela natureza e gravidade do acidente e das lesões sofridas pela vítima. Condenação em danos morais.
4.- Recurso principal provido em parte e recurso adesivo desprovido.